Tribunal: STF
Processo: ARE 1557446
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado, na parte que interessa (Doc. 171):



    “(...) MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA – APOSTILAMENTO EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – DECRETO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – CARGA HORÁRIA SUPERIOR À DO CARGO EFETIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA ADEQUADA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO 



    1. O instituto do apostilamento limita-se a conceder ao servidor efetivo que ocupou cargo em comissão por determinado lapso temporal o direito de manter a remuneração correspondente ao cargo apostilado. O referido benefício não assegura ao servidor que retornar ao cargo efetivo o direito de optar pela carga horária que lhe é mais favorável e continuar gozando do recebimento de remuneração relativa a cargo comissionado cuja carga horária é superior. 2. Ausência de ilegalidade do decreto que determinou o retorno do servidor à carga horária compatível com o padrão remuneratório no qual se deu o apostilamento. 3. Tendo em vista que o processo administrativo, no bojo do qual foi determinado ao autor o cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, foi deflagrado logo em seguida à edição do Decreto municipal 6.460/2017, não há de se falar em prescrição ou mesmo decadência administrativa, ainda que se considere que o ato de apostilamento tenha sido exarado em dezembro de 2012. 4. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 176), foram rejeitados (Doc. 187).



    No RE (Doc. 203), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, FREDERICO DUTRA SANTIAGO sustenta que o acórdão recorrido viola o art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, violação aos arts. 1º; IV; 5º, caput, XXXVI; 7º, VI; 18, caput; e 170, caput, da CF/1988; bem como à tese fixada no Tema 41 da repercussão geral.



    Para tanto, alega que “a estabilidade financeira é um benefício remuneratório que não altera as relações contratuais/estatutárias anteriormente estabelecidas sobre o cargo de origem” (Doc. 203, fl. 12). Assim, havendo legislação que estabeleça para seus servidores alterações na jornada de trabalho a partir do apostilamento, eventual regra será direcionada apenas aos servidores do respectivo Ente e submeter-se-ão à previa legalidade/anterioridade da norma. No ponto, ressalta que “em Itaúna, (...) tal qual ocorre na União, não há lei que permita alteração da jornada de trabalho a partir da apostila vencimental” (Doc. 203, fl. 12).



    Nessa linha, defende que o regramento exposto no Decreto Municipal 6.460/2017, “além de só poder gerar efeitos futuros, deve respeitar a condição jurídica daqueles que o precederam. Não se trata de direito adquirido ao regime jurídico mas de inalterabilidade do sistema remuneratório impondo-lhe diminuição salarial” (Doc. 203, fl. 14).



    Afirma que o entendimento formulado no acórdão recorrido, no sentido “da regularidade da alteração produzida pelo Decreto Municipal nº 6460/2017 sem necessidade de alteração salarial impõem excessiva desproporção à comutatividade negocial, trazendo anormalidade às regras e costume anteriormente praticadas e estabelecidos (art. 21 caput e parágrafo único, parte final, da LINDB); portanto, implicam em induvidoso prejuízo aos direitos dos administrados/colaboradores/trabalhadores públicos (art. 22 caput in fine, da LINDB) e ao interesse geral (art. 23 da LINDB), na medida em que quebra com o sistema de isonomia, equanimidade e razoabilidade do estado democrático de direito, levando desmotivação para dentro do serviço público e lesão à eficiência administrativa” (Doc. 203, fls. 14-15).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 214), o Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 41/STF. No mais, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF; e, quanto às demais questões, inadmitiu o RE aplicando a Súmula 282/STF. 



    No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade daquele óbice sumular (Doc. 222, fls. 4-5).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 203, fl. 6):



    “QUANTO A REPERCUSSÃO GERAL 



    O Instituto da Estabilidade Financeira/apostilamento pode ser analisado segundo a normativa constante no art. 374, I e IV, do CPC, dada sua repercussão jurídica no campo do direito público e privado; sua repercussão social e econômica, diante da multiplicidade de casos em todas as instâncias judiciais. É reconhecida no direito privado pela Súmula 372, do TST, como um adicional remuneratório; e, pelo direito público também como adicional, ex vi do entendimento vazado na ADI nº 5441/SC (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/06/2017), do STF, notadamente à luz do art. 37, XIII, da Constituição Federal, quando se afirma que a apostila consiste em uma vantagem salarial em que se promove a valorização e a profissionalização do servidor público. Destarte, não há espaço, desde a Emenda Constitucional nº 19/1998, de se entender a apostila como instrumento de agregação salarial; frisou-se nos embargos aclaratórios que: (...)



    Diante do que se consignou, tanto na esfera do direito privado do trabalho quanto no direito público não há dúvidas que o trabalhador público ou privado, ao retornar para seu cargo/função originária, voltará para o regime de direitos e obrigações a este estabelecidos, inclusive jornada de trabalho, salvo prévio disciplinamento em contrário. Consequentemente, diante da multiplicidade de casos de Estabilidade Financeira/Apostila conferidos após a Carta Constitucional de 1988 há um risco de se multiplicarem, também, dentre empregadores públicos e privados, atitudes como as objetadas nestes autos, exigindo de seus colaboradores jornada de trabalho compatível com a do cargo de Chefia/Direção anteriormente ocupado, independentemente da vedação de retroação de nova ordem estabelecida ou regime jurídico, como queira. Percebe-se pois a repercussão do assunto em discussão, ou sua potencialidade de afetação a todo o Brasil, tendo em vista a larga utilização do Instituto da Estabilidade Financeira no direito público e privado.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No tocante ao apostilamento e a carga horária do recorrente, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 171, fl. 11):



    “No âmbito do Município de Itaúna, a Lei Complementar 36/2005 assegurou, aos servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão por determinado período de tempo, o direito à percepção da remuneração do cargo comissionado exercido.



    A referida lei, que assegurou o apostilamento do autor (Ordem 12), nada dispôs acerca da carga horária exigível quando do retorno ao cargo efetivo. Já o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itaúna – Lei 2.584/1991 – prevê, como regra geral, a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais (Ordem 14): (...)



    Em relação ao autor, ocupante de cargo de escolaridade superior, dispõe a Lei municipal 3.072/1996: (...)



    Na ótica do postulante, ainda que receba a remuneração correspondente ao cargo de provimento em comissão no qual se apostilou, deve cumprir a jornada do cargo efetivo, qual seja, 20 (vinte) horas semanais, como tem sido feito desde que se apostilou até a edição do Decreto 6.460/2017. Ocorre que, conforme já mencionado, a Lei Complementar 36/2005, que dispunha sobre o extinto instituto do apostilamento no Município de Itaúna, nada dispôs acerca da carga horária exigível em caso de retorno ao cargo efetivo. Em um primeiro momento, seja por conveniência da Administração ou por ausência de disciplina legal, os servidores apostilados que retornaram ao seu cargo efetivo voltaram a cumprir a carga horária do cargo de origem, qual seja, 20 (vinte) horas. Com a edição do Decreto 6.460/2017, no entanto, passou a ser exigido dos servidores apostilados o cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, que correspondia à jornada do cargo comissionado no qual se estabilizou. Em que pese a combativa argumentação do autor, não se verifica qualquer ilegalidade no decreto que impôs o restabelecimento da carga horária.



    Isso porque, o instituto do apostilamento limita-se a conceder ao servidor efetivo que ocupou cargo em comissão por determinado lapso temporal o direito de manter a remuneração correspondente ao cargo apostilado – ainda que somente uma parte dele. O referido benefício não assegura ao servidor que retornar ao cargo efetivo o direito de optar pela carga horária que lhe é mais favorável e continuar gozando do recebimento de remuneração relativa a cargo comissionado cuja carga horária é superior. 



    (...) 



    Outrossim, também não há de se falar em violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos, justamente porque o aumento da carga horária decorre justamente do fato de ter havido majoração remuneração, com o acréscimo da parcela correspondente ao apostilamento.”



      A solução dessa controvérsia, depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



      Na mesma linha, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Apostilamento. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1484169-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS. APOSTILAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1374113-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente